Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-36.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. OMISSÃO CONSTATADA. VÍCIO SANADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Os embargos declaratórios objetivam à integração do acórdão, que apresentaria omissão a ser sanada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) ao reconhecer o direito da parte autora em pleitear o restabelecimento ao status quo da relação contratual, com a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor atinentes ao negócio jurídico de compra e venda de imóvel, o qual teria sido rescindido por culpa exclusiva da parte ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejulgamento de embargos de declaração por ter sido constatada a existência de omissão, pelo Superior Tribunal de Justiça, com relação à alegação da embargante de que “o fundamento da pretensão da inicial não seria o atraso na entrega do imóvel, mas sim o inadimplemento do termo de distrato”.
4. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
5. A discussão acerca da prescrição quinquenal (CC, art. 206, § 5o, inc. I) com base no inadimplemento de dívida líquida constante de instrumento particular (distrato), estaria abarcada pela preclusão consumativa, pois, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, já teria sido indeferida em despacho saneador, contra o qual não adveio recurso próprio a tempo e modo. Precedentes do STJ.
6. E ainda que assim não fosse, o contrato originário firmado entre as partes teria sido rescindido pelo primário inadimplemento da parte ré/embargante (não entregou o imóvel, objeto de promessa de compra e venda, a tempo e modo), o que teria dado causa ao distrato formalizado antes do ajuizamento da presente demanda (id 52058886), cuja pretensão está centrada na abusividade resultante da rescisão do negócio jurídico originário, uma vez que até o presente momento a parte embargante retém indevidamente os respectivos valores pagos à época pela parte consumidora (promissária compradora). Precedentes do STJ.
7. A parte consumidora (hipossuficiência jurídica) teria anuído ao distrato tão somente para “garantia” (boa-fé contratual) acerca da devolução das parcelas pagas a ser efetivada pela ré/embargante, o que não ocorreu. Portanto, não se trataria de absoluta extinção das obrigações contratuais originárias de parte a parte.
8. A prevalecer o entendimento jurídico da parte ré/embargante se estaria a restringir ainda mais o direito da parte contratualmente vulnerável (consumidor), uma vez que experimentaria os efeitos jurídicos da alegada redução do prazo prescricional, com consequente enriquecimento sem causa.
9. Desse modo, não merece prosperidade a alegação da ré/embargante de que a pretensão autoral estaria fundamentada em cobrança decorrente do inadimplemento de instrumento contratual (distrato) que apresentaria “dívida líquida”, porque, de fato, a demanda está alicerçada no concreto restabelecimento das consequências jurídicas e práticas decorrentes da rescisão contratual por culpa exclusiva da parte ré (embargante), ou seja, a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor atinentes ao negócio jurídico de compra e venda de imóvel.
10. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [ocorrência de prescrição e ausência de responsabilidade em relação ao atraso na entrega do imóvel ao consumidor], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
11. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).
IV. Dispositivo
12. Embargos declaratórios acolhidos para sanar a omissão apontada, e sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ: AgInt no AREsp 2071644/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.199.319/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 26.9.2022, DJe de 29.9.2022; AgInt no AREsp n. 1.448.015/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20.4.2020, DJe de 24.4.2020; AgInt no REsp n. 1.557.343/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4.6.2019, DJe de 28.6.2019; TJDFT: Quinta Turma Cível, acórdão 1960862, Relatora Desa. Maria Ivatônia, DJe: 11.02.2025; Sétima Turma Cível, acórdão 1719385, Relator Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe: 05.07.2023.